Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-40.2015.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000181-40.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATA FARIA ZANDONADI - CPF: 729.552.281-68 (EMBARGADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DESTRUIÇÃO DAS SOQUEIRAS DE ALGODÃO – ENCARGO DO ARRENDATÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS PATRIMONIAIS ASSUMIDOS PELA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA FARIA ZANDONADI contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração interpostos por ela sem efeitos infringentes.

Em suas razões, a embargante aponta contradição “
diante da afirmação de V. Exa. que não há provas da eliminação das soqueiras, para logo em seguida asseverar que o INDEA constatou a destruição
”.

Aduz que “
V. Exa. afirmou no voto que a embargada não trouxe provas do cumprimento de sua obrigação, omitindo do julgamento as informações que comprovam as tentativas do apelante em destruir as soqueiras
”.

Discorre acerca do documento emitido pelo INDEA ressaltando que o órgão “
atestou na fiscalização que efetivamente ocorreu a operação de destruição das soqueiras pela requerida/apelante
”. E que “
a fiscalização denota que as rebrotas foram pontuais, ou seja, se deram de forma isolada
”.

Argumenta que “
ao omitir quando ao conteúdo do termo do INDEA datado de 09/10/2014 (ID Num. 75642205 - Pág. 5), foi omitido o principal argumento da defesa, de que a requerida/apelante cumpriu com a destruição dentro do prazo, tanto que o INDEA constatou as rebrotas pontuais “APESAR DAS OPERAÇÕES PARA DESTRUIÇÃO DOS RESTOS CULTURAIS
””.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no Id. 240050180.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A contradição que autoriza os declaratórios é

aquela existente no texto e conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis,

situação não depreendida no julgado embargado.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes aos documentos citados pela embargante, em especial os documentos de fiscalização do INDEA:

“(...)

Ao contrário do que alega a embargante, não há comprovação de que ela realizou
a completa eliminação
das rebrotas do algodoeiro, prática obrigatória e amparada por lei, de responsabilidade dos produtores
tão logo a colheita seja concluída
.

Muito embora o prazo para destruição dos restos culturais tenha sido prorrogado para
30/09/2014
pela Portaria do INDEA-MT n. 050/2014, o Instituto constatou em
09/10/2014
que ainda havia “rebrotas pontuais em alguns talhões”, tendo intimado a ré a cumprir com a eliminação em até 15 dias a contar da data da inspeção (Id. 75642205 - Pág. 4, 5). O termo foi assinado por Benjamin Zandonadi (RG 512.243 SSP/MT).

A retirada das soqueiras foi atestada durante o retorno da fiscalização sanitária em
10/11/2014
(Id. 75642205 - Pág. 6).

No que se refere a esse período, a embargada não trouxe nenhuma evidência de que realizou as providências necessárias ao cumprimento do encargo, enquanto a autora colacionou notas fiscais datadas de
15 e 30/10/2014
referentes a insumos destinados ao controle de plantas indicados pelo engenheiro agrônomo da Provalle, consultora agrícola contratada por ela (Id. 75642164 - Pág. 2 / 75642165 - Pág. 1 e 2).

Dentre as provas juntadas pela requerente, há a notificação extrajudicial
protocolada em 13/10/2014
e
recebida pela requerida em 22/10/2014
, em que a notifica a refazer a erradicação das raízes restantes (Id. 75642169 - Pág. 1).

Nesse sentido, consta no acórdão menção à sentença em que o juízo a quo consignou que “
houve a operação para destruição das soqueiras, porém, ocorreram rebrotas de algodão, as quais não foram exterminadas pela parte requerida, mas sim pela parte autora
. E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza se no fato de que o relatório emitido pela ernpresa PROVALLE demonstra que os trabalhos envidados pela parte ré não foram suficientes para o extermínio das rebrotas de algodão, tanto que se recomendou o controle químico, o que não foi atendido pela parte requerida, na medida em que as notas fiscais apontaram que a aquisitados defensivos agrícolas foi realizada pela parte autora”.

Importante frisar que as provas produzidas unilateralmente terão relevância quando forem condizentes com o cotejo probatório como na hipótese destes autos.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a embargante não cumpriu com suas obrigações contratuais no prazo estipulado.

Os autos de fiscalização do INDEA apenas atestam esse atraso. E mais, evidenciam que ela (embargante), mesmo ciente de que elementos como a condição climática poderiam influenciar negativamente na destruição das soqueiras, optou por iniciar essa diligência o mais tarde possível e sequer finalizou a retirada das rebrotas de forma correta, o que fez com que a embargada tivesse que arcar com esse ônus.

Tanto é assim que apenas a autora comprovou os gastos referente a esse encargo, muito embora a responsabilidade fosse da ré, ora embargante.

Portanto, inexistindo qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024